Tribunal: TJSP
Processo: 1011759-67.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cédula de crédito bancário executada pelo réu foi quitada pelo autor, em negociação extrajudicial. Banco réu deveria ter adotado todas as providências necessárias à baixa da dívida, inclusive na esfera judicial. Prosseguimento da ação de execução que originou o bloqueio indevido. Danos morais in re ipsa. Caracterização. Sentença de improcedência mantida e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cédula de crédito bancário executada pelo réu foi quitada pelo autor, em negociação extrajudicial. Banco réu deveria ter adotado todas as providências necessárias à baixa da dívida, inclusive na esfera judicial. Prosseguimento da ação de execução que originou o bloqueio indevido. Danos morais in re ipsa. Caracterização. Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011759-67.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado DAMIAO CARLOS DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011759-67.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação no 1011759-67.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelantes: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Damião Carlos de Melo
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dra. Adriana Bertoni Holmo Figueira
Voto no 40548
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cédula de
crédito bancário executada pelo réu foi quitada pelo autor, em
negociação extrajudicial. Banco réu deveria ter adotado todas as
providências necessárias à baixa da dívida, inclusive na esfera
judicial. Prosseguimento da ação de execução que originou o
bloqueio indevido. Danos morais in re ipsa. Caracterização.
Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos do
art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
140/143, que julgou procedente ação de indenização por dano moral, com dispositivo
do seguinte teor:
“Isto
posto,
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o que faço para
condenar o requerido na restituição da quantia de R$ 467,12
(quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), acrescida
de correção monetária pelos índices da tabela prática do E.
TJSP a contar do bloqueio indevido e juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação, bem como no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), acrescido de correção monetária pelos índices da
tabela prática do E. TJSP a partir da prolação desta sentença e
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão
da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento de
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor
atualizado da condenação e condeno a parte autora no
pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre a
diferença entre o valor pleiteado na inicial e aquele objeto da
condenação, ambos atualizados, atentando-se para a gratuidade
processual concedida ao autor.
Cada parte deverá arcar com suas próprias
custas e despesas processuais.
Inconformado recorre o banco réu, alegando, em síntese, que não há
que se falar em falha da instituição, sendo certo que quando do ato da efetiva penhora
realizada, poderia o recorrido ter informado em juízo o efetivo pagamento do acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011759-67.2019.8.26.0554 -Voto no
3
realizado entre as partes, mas não o fez. Assim, em nada concorreu para os eventuais
prejuízos, pois somente atuou dentro da boa-fé ao buscar um crédito da qual lhe
pertence. Subsidiariamente, pede que a indenização seja reduzida a valor razoável e
compatível com as circunstâncias do caso concreto, em valor equivalente a R$
1.000,00, para o fim de se evitar o enriquecimento sem causa do recorrido.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 158/161).
Valor atribuído à causa em 15/05/2019: R$ 380.175,08.
É o relatório.
O recurso não merece provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim
dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional
da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes:
Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a
Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação
99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação
99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação
99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação
99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL,
2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011759-67.2019.8.26.0554 -Voto no
4
Transcrevem-se, por oportuno, trechos da r. sentença que bem
decidiu a questão:
“Vistos.
DAMIÃO CARLOS DE MELO ajuizou Ação de
Indenização em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, alegando, em
síntese, que teve valores de sua conta indevidamente bloqueados
em razão de débito já quitado. Requereu a condenação do réu no
pagamento do dobro do valor indevidamente cobrado, danos
materiais no importe de R$ 467,12 e danos morais no valor de R$
19.960,00, bem como na declaração de inexigibilidade do débito
cobrado. Atribuiu à causa o valor de R$ 380.175,08. Documentos
instruíram a inicial (fls. 13/79).
Citado, o banco réu contestou o feito (fls. 104/115),
impugnando o valor atribuído à causa. Em preliminares, arguiu a
falta de interesse de agir. No mérito, afirmou que não restou
comprovada sua má fé, tanto que o processo de execução já se
encontra extinto pela quitação do débito.
Réplica às fls. 133/138.
Intimados para que especificassem provas, o banco
réu afirmou não ter provas a produzir (fls. 131/132), ao passo que
o autor quedou-se inerte (fls. 139).
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Rejeito a impugnação ao valor atribuído à causa
porque o montante corresponde ao proveito econômico
pretendido pelo autor.
A preliminar de falta de interesse de agir arguida
pelo réu confunde-se com o mérito e com ele será analisada.
Afirmou o requerente que as partes possuem ação de
execução de título extrajudicial que tramitou perante a 6a Vara
Cível desta comarca, sob o número 0008970-93.2011.8.26.0554,
com valor inicial de R$ 38.833,25 (fls. 21 e seguintes). As partes
firmaram acordo protocolado em 26 de março de 2012, no valor
de R$ 86.652,91, a ser pago em 48 parcelas de R$ 256,00 (fls.
50/53). Em janeiro de 2015, recebeu proposta do requerido para
quitação das parcelas restantes mediante o pagamento de R$
320,90, o que fora aceito pelo autor (fls. 17/18).
Contudo, em 01 de julho de 2016, mesmo com a
quitação da dívida, o requerido informou nos autos da demanda
executiva o descumprimento do acordo, executando o montante
de R$ 179.873,98 (fls. 54/55). Em janeiro de 2017 o autor teve
valores bloqueados em sua conta bancária no importe de R$
467,12 (fls. 57/58), levantado pelo patrono do réu em fevereiro
de 2018 (fls. 73/74).
Em razão do exposto, pugnou pela condenação do
requerido no pagamento em dobro do montante indevidamente
executado, além da devolução da quantia penhorada e danos
morais.
Em defesa, o banco réu afirmou que os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011759-67.2019.8.26.0554 -Voto no
5
ocorreram por desídia do devedor, que deixou de comunicar a
quitação do acordo nos autos da ação de execução.
Analisando os documentos apresentados, verifico
que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário Credicomp -
PF -Confissão de Dívida - Prefixado no 55419435-7, emitida em
05/08/2009 (fls. 29/34). Em março de 2012, foi homologado nos
autos da ação de execução acordo extrajudicial firmado entre as
partes, com previsão de pagamento em 48 parcelas no valor de
R$ 256,00 (fls. 50/52).
Em que pese a carta de quitação indicar número de
contrato diverso, as demais informações ali constantes coincidem
com os dados lançados na inicial, em especial a formalização do
acordo (fls. 50/52) e a data de quitação (janeiro de 2015), pelo
que reputo que, de fato, a cédula de crédito bancário executada
pelo requerido foi quitada pelo autor.
Comprovado o pagamento integral do débito, deve o
requerido restituir ao demandante a quantia indevidamente
penhorada.
Neste sentido, importante ressaltar que não pretende
o autor a rescisão da sentença proferida na ação de execução.
Antes, discute-se nestes autos a conduta do banco em noticiar
equivocadamente o descumprimento do acordo, culminando com
o bloqueio e levantamento indevidos de valores da conta bancária
do auto Assim, possível o reconhecimento da abusividade na
conduta do banco, que deve ressarcir o requerente mediante a
restituição da quantia de R$ 467,12, devidamente atualizada.
Por outro lado, não há o que se falar em condenação
do banco réu no pagamento em dobro do valor executado porque
as disposições contidas no artigo 940 do Código Civil ou no
parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor somente são aplicadas nos casos de comprovada má
fé, o que não observo nos autos.
No mais, evidente a existência de danos morais
indenizáveis.
Embora tenha o requerido deixado de defender-se
nos autos da ação executiva, é certo que firmou com o banco réu
acordo para pagamento do débito, honrando com as obrigações
assumidas. Importante ressaltar que a obrigação de certificar-se e
informar o devido cumprimento do acordo em Juízo é do
exequente, que deixou de agir com a cautela necessária.
O autor viu-se privado de valores indevidamente,
mesmo tendo cumprido integralmente o acordo firmado.
Destarte, consolidada a existência do dano, resta
apenas o arbitramento do valor da indenização.
O quantum a ser fixado deve levar em consideração
as condições das partes, a gravidade da falta cometida e as
conseqüências. Em suma, não pode ser imperceptível para a ré,
sob pena de banalizar-se a situação em tela, mas também não
pode ser excessivo, gerando enriquecimento ilícito ao autor.
Nesse quadro é razoável a condenação da ré no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011759-67.2019.8.26.0554 -Voto no
6
pagamento de R$ 5.000,00.”
Incontroverso que houve falha administrativa e que realmente o
título cobrado na ação de execução já tinha sido pago pelo autor em negociação
extrajudicial.
Deveria o banco réu ter adotado todas as providências necessárias à
baixa da dívida, inclusive na esfera judicial, mas, ao contrário, deu prosseguimento à
ação de execução, que originou o bloqueio indevido, suficiente para a condenação em
danos morais in re ipsa.
Da mesma forma, restou bem fixado o valor da indenização
(R$5.000,00), que não se mostrou excessivo e atendeu aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Portanto, ficam mantidos os fundamentos da r. sentença, aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante do decidido, a verba honorária deverá ser acrescida em 10%
(dez por cento), totalizando 20% (vinte por cento), a título de honorários recursais,
pelo acréscimo de trabalho ao advogado da parte apelada na fase recursal, nos termos
do art. 85 do CPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator